Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-75.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3680-47 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), PERFIS PESQUISAS MARKETING & ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 73.443.038/0001-02 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002357-75.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

18/07/2023

Origem:

1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:

ITAU UNIBANCO S.A

Recorrido (a):

PERFIS PESQUISAS MARKETING & ASSESSORIA LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE COMPRAS DESCONHECIDAS
. CARTÃO DOTADO DE CHIP. DESNECESSIDADE DE CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS, JÁ QUE A AUTORIZAÇÃO DA COMPRA SOMENTE É PROCESSADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE EM NADA CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO OU DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART. 14, § 3.º, II DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese, o Autor informa que foi surpreendido com diversas movimentações financeiras em sua conta corrente realizadas por meio de cartão de débito totalizando o valor de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais). Aduz que no período em que as transações foram realizadas estava recluso em decorrência de uma prisão em flagrante ocorrida em 09/05/2022. Afirma que não realizou as transações contestadas, razão pela qual busca a restituição do valor, além de compensação por danos morais.

2.

Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

3.

No caso, é fato incontroverso que o cartão de débito do autor era dotado de chip, de modo que dispensável a conferência de titularidade pelo estabelecimento comercial, já que a aprovação das compras somente é possível mediante senha pessoal e intransferível.

4.

O fato é que, em se tratando de transação presencial, de alguma forma a autora propiciou o conhecimento da senha pessoal e intransferível a terceiro, dando azo ao uso do seu cartão, ainda que assim não tenha sido admitido.

5.

Com efeito, a Recorrida não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese, o Autor informa que foi surpreendido com diversas movimentações financeiras em sua conta corrente realizadas por meio de cartão de débito totalizando o valor de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais). Aduz que no período em que as transações foram realizadas estava recluso em decorrência de uma prisão em flagrante ocorrida em 09/05/2022. Afirma que não realizou as transações contestadas, razão pela qual busca a restituição do valor, além de compensação por danos morais.

Em defesa, o banco Reclamado afirma que, em verdade, não lhe poderia ser imputada a responsabilidade acerca da transação questionada pelo Reclamante, posto que, em seus registros, verificou-se que a operação foi devidamente realizada com a informação de senha pessoal do cartão de débito.

A responsabilidade das instituições financeiras, em regra, somente passa a ocorrer a partir do momento em que o cliente faz a comunicação do fato. Portanto, a par da comunicação tardia, de alguma forma a autora teria propiciado o conhecimento da sua senha pessoal e intransferível por terceiro, dando azo ao uso do seu cartão, eis que dotado de chip.

Nestas circunstâncias, inviável reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira. Isso porque é fato incontroverso que o cartão era de
chip
.

Em se tratando de tarjeta cuja utilização somente é possível mediante senha pessoal e intransferível, dispensável se mostra a conferência da titularidade pelo estabelecimento comercial.

É a orientação da jurisprudência, a
contrário sensu:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.
CARTÃO
DE CRÉDITO
FURTADO
. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE
COMUNICAÇÃO
AO BANCO. COMPRA QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO OCORRIDA DOIS DIAS ANTES DA
COMUNICAÇÃO

DO FATO, MEDIANTE USO DE SENHA.
CARTÃO
COM
CHIP
. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NA GUARDA DE SEUS DADOS E DO DEVER DE
COMUNICAÇÃO

IMEDIATA
DO
FURTO
. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTOR QUE RESPONDE POR EVENTUAIS PREJUÍZOS ATÉ A NOTIFICAÇÃO DO
FURTO
AO BANCO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008909590, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 17-07-2020)

Em qualquer uma das situações acima descritas, inviável atribuir ao estabelecimento comercial a responsabilidade pela compra fraudulenta, já que se limitou a autorizar a compra mediante cartão com chip, ou seja, com uso de senha pessoal e intransferível.

É cediço que em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o
nexo causal
, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

Na hipótese presente, conforme já alinhavado, não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrida, porquanto não teve nenhuma participação na fraude, direta ou indiretamente. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ITAU UNIBANCO S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator